Tribunal: TCU
Processo: 022.918/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Mara Nicia Sa Bueno contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 11382/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o ato de aposentadoria da Sra. Mara Nicia Sa Bueno foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Sra. Mara Nicia Sa Bueno, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência do inteiro teor desta deliberação à Fundação Universidade de Brasília e à Sra. Mara Nicia Sa Bueno.